Tribunal: TJES
Processo: 5031348-02.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031348-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARLI SOUZA SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5031348-02.2023.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorridos: MARLI SOUZA SILVA e JUSCELINO ALVES DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos embargos à execução apresentados pelo requerido/executado, fundamentando a inexistência de excesso de execução, decorrente do não pagamento voluntário do
quantum debeatur
devido, incidindo, portanto, a

multa prevista no art. 523, § 1º, primeira parte, do CPC, com o consequente bloqueio de numerários em seu desfavor, via SISBAJUD.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que houve excesso de execução e que efetuou tempestiva e voluntariamente o pagamento integral da condenação.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

In casu,
verifico que foi prolatada sentença definitiva pelo juízo de origem em 19/03/2024 (id. 7893193), julgando procedente o pleito autoral, com a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor). A parte requerida interpôs recurso inominado em face da sentença, o qual foi negado provimento, com a sua condenação ao

pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Após o trânsito em julgado do
decisum
(id. 9041251), iniciou-se o cumprimento de sentença pela parte autora/exequente, intimando-se a parte requerida para cumprimento voluntário da obrigação (intimação eletrônica de id. 126453454), que deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido (certidão de id. 12645345).

Posteriormente, houve o pagamento parcial do débito devido pela parte executada (id’s 12645350 e 12645352), razão pela qual a parte exequente pugnou pelo prosseguimento da execução referente ao
quantum
remanescente, oportunidade em que o magistrado de 1º grau, no despacho de id. 12645356, constatou que o cálculo apresentado pela parte exequente considerou equivocadamente a data de 19/03/2023 como data inicial (sendo a data correta do arbitramento a de 19/03/2024), razão pela qual apresentou novo cálculo, com a incidência, ainda, da

multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, procedendo, por conseguinte, com a realização de bloqueio, via SISBAJUD, do débito remanescente (R$ 720,65
).

Em decorrência do bloqueio judicial via SISBAJUD, houve a interposição de embargos à execução pela parte executada, alegando excesso de execução, sendo prolatada sentença julgando improcedentes os embargos, objeto do presente recurso inominado.

Entretanto, em que pesem as alegações constantes das razões recursais, não verifico qualquer excesso de execução, pois não houve pagamento voluntário do valor da condenação pelo recorrente/executado, sendo devida a incidência da multa de 10% prevista no § 1º do art. 523 do CPC.

Nesse sentido, assim dispõe o Enunciado nº 97 do FONAJE:
“A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis
, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada
; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)